Tribunal: TJES
Processo: 5000241-59.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-59.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ITALO SARTORIO ALTOE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000241-59.2018.8.08.0065

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: ITALO SARTÓRIO ALTOÉ

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR ÍTALO SARTÓRIO ALTOÉ EM DESFAVOR DE BANCO DO BRASIL S/A, AFIRMANDO A PARTE AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE: QUE NO ANO DE 1992 ADQUIRIU UM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM A PARTE REQUERIDA; QUE TEMPOS DEPOIS SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PLANO, FICANDO SUA CONTA SEM SALDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS; QUE VOLTOU A MOVIMENTAR A CONTA NO ANO DE 2017; QUE O BANCO REQUERIDO DEBITOU EM SUA CONTA O VALOR DE R$ 4.823,42; QUE, APÓS REGISTRAR UMA RECLAMAÇÃO, TEVE RESTITUÍDO SOMENTE O MONTANTE DE R$ 2.578,80. EM RAZÃO DOS FATOS NARRADOS, PLEITEOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 2.244,62 INDEVIDAMENTE DESCONTADO, ALÉM DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, EM SUA CONTESTAÇÃO, SUSCITOU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E, NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e
: 1) condeno a empresa ré a restituir à autora o valor de R$ 2.244,62 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do desconto indevido. 2) condeno a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE, CINGE-SE EM APURAR SE A CONDUTA DO RECORRIDO EM REALIZAR DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO, A TÍTULO DE SERVIÇO PREVIDÊNCIA PRIVADA, SERVIÇO ESTE CANCELADO, ENSEJA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, RECONHECENDO COMO INDEVIDA A COBRANÇA REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR E O PAGAMENTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. EM DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS VERIFICO QUE RAZÃO NÃO ASSISTE AO RECORRENTE, POIS, AO MEU ALVITRE,
OCORRERAM COBRANÇAS INDEVIDAS POR SUPOSTO DÉBITO INADIMPLIDO, DECORRENTE DE CONTRATO CANCELADO, E FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO.

NO QUE TRATA À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS DANOS SOFRIDOS ALEGADA PELO RECORRENTE, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS O DEVIDO PREJUÍZO CAUSADO PELO MESMO, MEDIANTE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES QUE FORAM ACOSTADOS AOS AUTOS. DE FATO, A MERA REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, CONSOANTE ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTUDO, DIANTE DA INDEVIDA COBRANÇA E DOS DÉBITOS EFETIVADOS NA CONTA DA AUTORA, PRECEDIDOS DA INÉRCIA DO REQUERIDO QUANTO À RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EXIGINDO ATÉ MESMO A JUDICIALIZAÇÃO, ENTENDO QUE O PRESENTE CASO ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO E QUE, PORTANTO, A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
FOI PROFERIDA COM O REGULAR ACERTO, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM INDENIZATÓRIO,
MERECENDO SER MANTIDA POR ESTA TURMA RECURSAL. CONFIGURADOS OS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)